Tribunal: STF
Processo: HC 115114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). 



    II – As matérias suscitadas neste habeas corpus já foram detidamente examinadas por este Supremo Tribunal no RE 1.094.153 AgR/PR, ocasião em que, a partir dos acontecimentos fáticos e processuais ocorridos nas instâncias ordinárias, chegou-se à conclusão de inexistência das nulidades apontadas pelo ora agravante, indicando que não houve comprovação de ato concreto que revelasse a falta de acesso às provas dos autos ou o impedimento de reunião reservada do recorrente com o respectivo patrono, tampouco de irregularidade dos procedimentos de segurança adotados no âmbito do presídio em que se encontra custodiado.



    III – Agravo regimental improvido.